Tribunal: TJES
Processo: 5001647-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001647-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: MATHEUS BRECIANI DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Matheus Breciani de Souza, condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à liberação da matrícula do autor para que pudesse ingressar novamente no curso superior, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento. A sentença ainda condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição de ensino; (ii) estabelecer se há dano moral configurado; (iii) determinar se o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço educacional da ré é evidente, uma vez que a instituição não processou a rematrícula do autor, mesmo após o envio dos documentos exigidos e várias tentativas de contato comprovadas pelos protocolos juntados aos autos.

O dano moral está configurado pela frustração do autor, que teve sua matrícula indevidamente impedida, resultando em atraso no curso e a necessidade de ajuizar a presente ação, o que transcende o mero aborrecimento.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é adequado, levando em consideração a gravidade do dano e o caráter preventivo/punitivo da condenação.

A tese da recorrente de que a cobrança das mensalidades foi legítima por corresponder ao tempo em que os serviços ficaram disponíveis ao aluno não encontra respaldo nos autos, pois a falha se deu pela ineficiência da instituição em processar adequadamente a rematrícula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino responde objetivamente pela falha na prestação de seus serviços educacionais.

O impedimento indevido de rematrícula de aluno configura dano moral.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em consideração o caráter preventivo e punitivo, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 139, IV, 497, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1001204-93.2022.8.26.0001, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 05.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004999-94.2019.8.26.0007, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 24.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001647-68.2023.8.08.0024

APELANTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

APELADO:
MATHEUS BRECIANI DE SOUZA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, cu
ida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
,
em face da sentença acostada
no ID nº 10171786 e integrada no ID nº 10171794
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Cível de Vi
tória
, que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer
e não fazer
c/c indeniza
tória
por danos morais
ajuizada por
MATHEUS BRECIANI DE SOUZA
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido exordial,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
“[...]
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a
desobstruir a matrícula do autor
para que ele possa ingressar novamente em seu curso superior,
sob pena de aplicação de multa
de R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento, nos termos dos arts. 139, IV, 497, 536 e 537 do CPC”.

P
or fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Em suas razões recursais (
ID nº 10171798
), sustenta
a
apelante, em síntese, que:
(i) não houve falha na prestação de serviços ou de ato ilícito; (ii) inexistiu danos morais; e (iii) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Em contrarrazões (
ID nº 10171800
), o apelado pugn
a
pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O autor,
MATHEUS BRECIANI DE SOUZA
, ajuizou
ação ordinária de obrigação de fazer
e não fazer
c/c indeniza
tória
por danos morais
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
,
na
qual objetiva, sobretudo, que a instituição de ensino ré o reinstitua para que a sua matrícula fique desimpedida, podendo o autor ingressar novamente em seu curso superior.

Narra o autor, na exordial, que, no segundo semestre de 2022, enfrentou problemas para efetuar sua rematrícula no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na instituição ré, o qual ingressou por meio do programa PROUNI.

Afirma,
ainda,
que a
requerida
não processou os documentos necessários para a rematrícula a tempo, colocando em risco a perda de sua bolsa de estudos.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando (i)
que
a instituição de ensino reinstitua o autor, para que a sua matrícula fique liberada e ele possa ingressar novamente em seu curso superior;
e (ii) a condenação da
ré
a reparar o demandante por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a
requerida
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A relação jurídica firmada entre as partes encontra-se regrada pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, ainda assim, cabe ao
autor
demonstrar o preenchimento dos requisitos essenciais da responsabilidade civil de ordem objetiva, ou seja, a ocorrência de um dano, a conduta ilícita do agente e o nexo de causalidade entre ambos, sendo que, no caso em tela, esses requisitos foram preenchidos.

A parte autora demonstrou de forma contundente, através dos
anexos

juntados
na inicial
que as documentações exigidas para que ele pudesse fazer sua rematrícula foram devidamente enviadas através do próprio site da instituição educacional.

Destaca-se, ainda, que o demandante, conforme protocolos de nº 210706-003053, 210706-003533, 210720-004409, 210803-005202, 220122-001869, 220126-014087, 220216-007718, 220221-01266, 220221-013263, tentou, por inúmeras vezes, entrar em contato com a apelante com a finalidade de agilizar os trâmites de sua rematrícula, não tendo logrado êxito.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da r. sentença objurgada:

“
As documentações necessárias para a rematrícula do autor foram enviadas através do site da instituição, como comprovado pelos anexos à petição inicial, que explicitamente demonstram o envio dos documentos e a confirmação de recebimento pelo próprio site da instituição.

Ou seja, enquanto aluno da instituição de ensino, o autor fez aquilo que era esperado para a renovação de sua matrícula.

Por outro lado, as capturas de tela da ré são vagas e dizem respeito ao próprio sistema.
[...]

Portanto, é evidente que o autor atendeu aos requisitos estabelecidos pela instituição para efetivar sua rematrícula, qual seja, enviando seus documentos tempestivamente e, apesar disso, sofreu prejuízos significativos devido à completa inação por parte da ré.

[...]

Ora, de uma análise do contrato firmado entre as partes, a hipótese de que houve um mero trancamento de matrícula, como defendido pela ré, não se sustenta, tendo em vista que o documento é claro quanto ao fato do trancamento de matrícula não ser um ato automático”.

Ressalto, também,
que o apelado, quando ingressou no primeiro semestre do seu curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, já havia apresentado todos os documentos exigidos pela apelante.

V
ale mencionar,
ainda,
que a tese sustentada pela recorrente no sentido
“[...] a cobrança das mensalidade
s
se deu apenas quanto ao tempo em que os serviços ficaram disponíveis ao aluno”
,
foge totalmente à discussão central dos autos, que seria a falha na prestação do serviço, não em decorrência de inadimplência do apelado, mas por falta de diligência da requerida
em efetivar a rematrícula do recorrido.

Deste modo, resta claro a falha na prestação do serviço oferecido pela ré. Inclusive, esse é o entendimento dos Tribunas em casos semelhantes, conforme jurisprudências que colaciono:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REMATRÍCULA PARA ÚLTIMO SEMESTRE DE CURSO DE GRADUAÇÃO E DE ENTREGA DE DIPLOMA.
RECUSA DA REQUERIDA AMPARADA EM IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO QUE ERA VÁLIDO QUANDO DE SUA EXPEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETIA À RÉ ANALISAR A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR NO MOMENTO OPORTUNO. ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA E REMATRÍCULAS REALIZADAS PELA ALU
N
A DURANTE O PERÍODO DO CURSO SEM QUALQUER RESSALVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. Apelação improvida. (TJSP; Apelação Cível 1001204-93.2022.8.26.0001; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 05/02/2024).

APELAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PRETENSÃO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR RECUSA DA REQUERIDA LASTREADA EM IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO AUTOR QUANDO DA MATRÍCULA (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETIA À RÉ ANALISAR A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR NO MOMENTO OPORTUNO, ADMITINDO OU NÃO O CANDIDATO ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA E REMATRÍCULAS REALIZADAS PELO DISCENTE DURANTE O PERÍODO DO CURSO SEM QUALQUER RESSALVA COMPROVADA FEITA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISCENTE QUE PARTICIPOU DA CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR E RECEBEU CERTIFICADO DE COLAÇÃO DE GRAU
- CORRETO O CAPÍTULO DA R. SENTENÇA QUE IMPÔS À UNIVERSIDADE A OBRIGAÇÃO DE EXPEDIR OS DIPLOMAS PRETENDIDOS PELO DEMANDANTE SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS CONFIRMADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA ELEVAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE CABÍVEL A ELEVAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - DESPROVIDO O APELO DA REQUERIDA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJSP; Apelação Cível 1004999- 94.2019.8.26.0007; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)

Ultrapassado tal ponto,
evidente,
na hipótese vertente,
o dano moral suportado pel
o
alun
o
que se viu obrigad
o
a ajuizar a presente demanda após
o irregular impedimento na rematrícula provocado pela apelante, fazendo com que ele perdesse tempo, quando já poderia estar em uma etapa mais avançada do curso
, em razão de um suposto
trancamento de matrícula
, cuja existência sequer se demonstrou.

Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo ocorram.

Desse modo, levando em consideração as peculiaridades do caso, assim como o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, verifico que a condenação imposta foi arbitrada em montante que considero a devida,
qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto,
conheço e
nego-lhe

provimento ao recurso
, para
manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.